Tribunal: TJDFT
Processo: 0736100-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736100-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: SILVIA PINTO LESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/17. VALIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. REJEIÇÃO. RETENÇÃO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Preliminar rejeitada. 2 - À luz da teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado o momento em que o titular do direito violado tem possibilidade de exercer sua pretensão. Haja vista que a própria ré admitiu em contestação que o valor referente à comissão de corretagem foi embutido no preço do imóvel, não se verifica o transcurso do prazo prescricional trienal da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, § 4o, inciso IV, do CC. 3 - Considerando que a cláusula penal já tem entre seus objetivos compensar custos com a comissão de vendedores, bem como que o contrato não especificou qualquer valor devido a este título, incabível a retenção por ocasião da resolução do contrato, consoante entendimento consolidado pelo colendo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.747.307/SP (Tema 938). 4 - Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 422, e 722 a 725, todos do Código Civil, sustentando que faz jus à retenção dos valores relativos à comissão de corretagem, ao argumento de que restou demonstrada, nos autos, a existência de contrato de prestação de serviço de corretagem, a qual foi efetuada no interesse e com a total concordância da parte contrária. Aduz a existência de previsão na proposta de compra e no próprio contrato. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, e 722 a 725, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Logo, não havendo demonstração inequívoca da ciência da adquirente do imóvel quanto à contratação do serviço de corretagem, e considerando que o custo correspondente já se encontra abarcado na retenção definida no contrato, a sentença não merece reparo” (ID. 41117283). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis aos recursos interpostos pela alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.974.202/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2022). Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016